Tribunal: TJMT
Processo: 1016725-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016725-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEFF LUIZ DE MELO LOPES - CPF: 050.361.741-51 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1016725-32.2021.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
ALEFF LUIZ DE MELO LOPES

Recorrid
os
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
ALEFF LUIZ DE MELO LOPES

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
27/09/2021

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE
CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR QUE COMPROVA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INFORMAÇÕES NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
a

Recorrente/
Recorrid
o

ALEFF LUIZ DE MELO LOPES

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a empresa
Recorrente.

2.
Caso em que a empresa
Recorrente/
Recorrida
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o contrato de prestação de serviços educacionais,
assinado digitalmente
pel
o
consumidor, em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3.
Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pel
o
consumidor.

4. Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar d
o
consumidor, indicando que cursou
Agronomia
por todo o ano de 201
8, sendo reprovado
em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o
Recorrente/Recorrido ALEFF LUIZ DE MELO LOPES postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da instituição de ensino na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos
órgãos de proteção ao crédito
, reconhecendo

o juízo
a quo
, ainda,
a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, considerando a existência de outra negativação.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrido ALEFF LUIZ DE MELO LOPES

pela condenação da
instituição de ensino
ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua vez, o Recorrente/Recorrido EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

requer a reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrido
ALEFF LUIZ DE MELO LOPES
pela condenação d
a
instituição de ensino
ao pagamento de indenização por danos morais e
empresa Recorrente/Recorrida EDITORA E
DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Por fim, em sede de contrarrazões (
ID.
99938636
e
100423495
)
ambas as partes
volveram-se
aos argumentos lançados por ocasião de suas razões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Voto Divergente.

Egrégia Turma:

Analisando o feito, no que diz respeito à validade de contrato eletrônico firmado com aceite digital, sem que seja atestada por uma autoridade certificadora a legitimidade da assinatura, tampouco reconhecido pela parte promovente, estando aquele subsidiado, tão somente, por provas produzidas de forma unilateral, peço vênia para discordar do voto da Excelentíssima Relatora, a seguir transcrito:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a empresa demandada se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude das cobranças efetuadas, colacionando aos autos, ainda na fase instrutória, o contrato assinado digitalmente pela consumidora, indicando a sua matrícula no curso de Direito, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Registre-se que consta do contrato assinado digitalmente o número do IP da máquina, a data e a hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações não restaram impugnadas de forma específica pelo consumidor.

Frise-se que tal contrato não é um documento unilateral, uma vez que possui as informações citadas, garantindo a segurança do documento digital. Desta feita, cabia ao consumidor comprovar que não assinou o referido contrato e que o IP utilizado não era seu.

Necessário salientar que apenas o contrato assinado digitalmente não se presta, isoladamente, para comprovar a regularidade da dívida. No entanto, no caso concreto, além de tais documentos assinados digitalmente, a instituição de ensino superior trouxe aos autos o histórico escolar do consumidor, indicando que cursou Enfermagem nos anos de 2017, 2018 e parte de 2019, sendo reprovada em inúmeras disciplinas, o que confere verossimilhança às alegações da empresa Recorrente.

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que as cobranças que a consumidora afirma desconhecer a origem ocorreram no exercício regular de direito.

Infere-se, portanto, que a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, a rigor, era medida impositiva, haja vista que a consumidora não se não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

No entanto, considerando que somente a consumidora recorreu, objetivando a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Condeno a Recorrente ROSINEI CONCEICAO DA SILVA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Na hipótese aqui tratada, discute-se a validade de contrato eletrônico, assinado digitalmente, em ambiente virtual, sem a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, não reconhecido por uma das partes como “válido”, pois alega, na impugnação, que não firmou “contrato de prestação de serviços na forma física ou digital” e que “Não se matriculou no curso, nem cursou disciplinas”, afirmando desconhecer os documentos juntados com a contestação, mais precisamente, extrato financeiro, termo de aceite digital, termo de trancamento e histórico escolar exibidos pela reclamada.

A questão nevrálgica que merece vir à tona é o fato de que Medida Provisória no 2.200/2001 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, no seu art. 10, § 2o, validou não só a assinatura, via certificado digital, mas, também, qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, como se dá no presente caso.

Entretanto, não há como desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento à expressão “
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
”.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil,
desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
. ” (O negrito é nosso)

Nesse contexto, havendo impugnação da Reclamante quanto à validade e o aceite do contrato assinado via “aceite digital”, forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica.

Aliado a isso, a empresa reclamada, ao afirmar que o documento foi assinado de modo digital, deveria comprovar que a aludida assinatura está vinculada à pessoa da reclamante, prova que não veio a lume em documento algum, pois se limitou a apresentar outros documentos produzidos unilateralmente, mais precisamente, extrato financeiro e histórico escolar, bastando uma simples leitura destes documentos para observar que não há a assinatura da reclamante ou qualquer demonstração de terem sido firmados pela mesma, limitando-se, repito, a informações de caráter unilateral, que não tem o condão de vincular a reclamante à suposta assinatura digital firmada no referido contrato e, por consequência, não há como reconhecer o vínculo contratual entre as partes, que gerou o débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Reprisa-se, a Reclamada apresentou tão somente os contratos alhures mencionados, os quais não comprovam a contratação dos serviços educacionais pelo reclamante, padecendo de legalidade as cobranças oriundas de tais contratos e, pelas mesmas razões, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida.

Desse modo, não merece guarida o recurso firmado pela reclamada.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Oportuno consignar que há notícia de negativações preexistentes em nome da reclamante (id. 54365834), inseridas pela empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A nos dias 10/05/2018 e 02/05/2018, pelos respectivos contratos no 181954023 e 181954022, de modo que o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos interpostos pelas partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno o promovente/recorrente ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Também condeno o promovido/recorrente ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como, a honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021